Tribunal: TJDFT
Processo: 0704129-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704129-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos do processo n.o 0700093-55.2025.8.07.0007, proposto em desfavor do agravado, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, ante a inexistência de provas e da própria verossimilhança das alegações. Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso (ID n.o 68548484) com pedido de tutela de urgência, afirmando ser possível o deferimento da tutela recursal, uma vez que presente o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Em apertada síntese, narra a autora que, em 14/11/2024, contratou o plano de saúde coletivo fornecido pela ré para 39 funcionários de sua empresa pelo valor mensal de R$ 23.085,73. Segundo a autora, os boletos deveriam ser obtidos diretamente no site da ré, que também ofereceria opção de inclusão/exclusão de beneficiários. Sustenta que por dois meses seguidos os benefícios do plano de saúde foram suspensos, ante o atraso no pagamento em apenas 8 (oito) dias e que no mês de dezembro de 2024 (dia 17/12/2024) foi reiterado o pedido de exclusão de doze funcionários/beneficiários, porém, tais beneficiários não foram excluídos e no mês de janeiro o valor foi cobrado novamente no montante cheio, sem levar em consideração o pedido de exclusão, que levaria o valor a R$ 16.314,55 e não o valor cheio de R$ 23.079,67. O pedido de tutela antecipada foi indeferido no primeiro grau. Assim, requer a reforma da decisão agravada para: 1) “determinar que a empresa agravada seja impedida de suspender ou interromper os serviços do plano de saúde coletivo até a correta exclusão das doze vidas de seu quadro de beneficiários e que o Plano de Saúde recorrido apenas possa suspender o contrato de plano de saúde coletivo para os casos previstos no artigo 13, §único, inciso II, da Lei no. 9.656/98, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este douto juízo;” 2) proceder imediatamente à regularização do quadro de funcionários/beneficiários, com a exclusão a partir da competência do mês 12/2024; 3) impedir a negativação da empresa recorrente nos cadastros de inadimplentes; e 4) que seja autorizada a realização do depósito judicial da quantia de R$ 16.314,55. Preparo devidamente anexado (ID n.o 68549347) É o relatório. DECIDO. A respeitável decisão agravada é vista no ID n.o 224577533, do PJe-1. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Na espécie, a agravante interpôs o presente recurso em que pleiteia a concessão da tutela de urgência. A relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de direito contratual e do consumidor, tratando-se, na origem, de ação revisional de cláusula de plano de saúde. Compulsando os autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela ao presente recurso. No caso, não antevejo o fundado receio de perigo de dano irreparável ou de reparação difícil, mormente porque a pretensão da parte agravante demanda dilação probatória com análise das condições do contrato quanto à inclusão/exclusão de beneficiários, o que torna inviável o deferimento do pedido de antecipação de tutela. No mesmo sentido foi a manifestação do d. Magistrado a quo quando do indeferimento da antecipação da tutela, vejamos: “Na espécie, não merece acolhimento o pleito de tutela provisória de urgência formulado pela autora. A consignação em pagamento tem fundamento quando uma parte demonstra a existência de recusa injustificada em receber algum valor ou algum bem. No caso concreto, não resta cristalina a recusa injustificada pela parte ré em receber os valores que se pretende consignar em juízo. A questão exige a manifestação da parte ré, bem como uma análise mais acurada do contrato para verificar como se dá o acolhimento do pedido de exclusão de beneficiários do plano de saúde. Assim, não se vislumbra, em análise perfunctória dos autos, a probabilidade do direito. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.” Portanto, é necessário o estabelecimento do contraditório e a dilação probatória para que se conclua sobre a real suspensão do plano e suas razões, e sobre as regras de inclusão/exclusão de beneficiários. Nessa conformidade, reputo que a decisão hostilizada é mais acertada do que a irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no recurso, uma vez que se faz necessária dilação probatória para comprovar o direito da agravante e do agravado, tendo em vista que o pedido de antecipação de tutela se confunde com o mérito da ação principal, o que impossibilita o seu deferimento em caráter de cognição sumária. Assim, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária após a manifestação da parte agravada, com o devido contraditório, uma vez que ainda não foi ouvida nos autos. A presente decisão não encerra a possibilidade de o d. Magistrado a quo, após a manifestação das partes e apresentação de demais provas, conceder a tutela pretendida pela agravante. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, solicitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador